Tribunal: STF
Processo: ARE 1319691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO QUE DUROU 08 MESES. CONTRATO VÁLIDO E LEGAL CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FGTS. NÃO CABIMENTO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, PROPORCIONAIS AO EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO. DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS DO TRABALHADOR. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1 - A Lei Municipal nº 7.453/89, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis do município e suas autarquias e fundações, previstos no art. 39 da Constituição, explicita o tempo máximo de duração do contrato temporário em seu art. 13, § 2º, estabelecendo que o prazo é de 01 ano prorrogável por mais 01 ano.
    2 - O contrato temporário do Autor, levando em consideração o Termo Aditivo nº 109/2013-SEMEC, perdurou por 8 meses, tendo sido rescindido no dia 19/02/2013. Dessa forma o contrato de trabalho realizado entre o autor e o apelante não é nulo, mas sim plenamente legal e válido, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de FGTS ao recorrido.
    3 - De ofício, tendo em vista se tratar de um direito indisponível, fundamental e social, portanto, trata-se de matéria de ordem pública, assim, determino que o Apelado receba os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao efetivo tempo de serviço.
    4 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para excluir da condenação o pagamento do décimo terceiro salário dos anos de 2012 e 2013, mantidos os demais termos do acórdão.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 280 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente